Tribunal: TJMT
Processo: 1019795-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019795-89.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), GILMAR FERNANDO DA SILVA - CPF: 032.200.341-52 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES - CNPJ: 25.330.769/0001-07 (AGRAVADO), AMARALINA RIBEIRO COSTA - CPF: 337.800.148-82 (ADVOGADO), JOANDELLY ALVES BEZERRA DA SILVA - CPF: 062.029.281-40 (ADVOGADO), LUCAS ADERBAL FORTUNA RODRIGUES - CPF: 040.829.349-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e DANOS MORAIS –
DECISÃO QUE INDEFERIU
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR A RESTRIÇÃO TOTAL DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO E SEU RECOLHIMENTO A DEPÓSITO -
AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC -
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA -
AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois
o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere total verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, uma vez que, como exposto pelo Magistrado de origem, os autos dependem de dilação probatória para averiguar a existência de má-fé perpetrada pela Recorrida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por GILMAR FERNANDO DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, na Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais no 101974348.2023.8.11.0015, movida em desfavor de ASSOCIACAO DE BENEFICIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES, que indeferiu a tutela de urgência determinar a restrição total de circulação do veículo de placa QOJ0C63, com RENAVAM no 01152709140, em território nacional, determinando-se o recolhimento do bem a depósito, na forma do art. 9o, do Regulamento do RENAJUD, bem como a imediata suspensão das pontuações constante em sua CNH, suspendendo todas as multas em seu nome.

Em suas razões, sustenta que a Agravada declarou a perda total na qualidade
“PGM” – Perda Total de Grande Monta”
e, posteriormente, consertou o veículo, colocando-o em circulação com o intento de obter vantagem patrimonial sobre o bem sinistrado.

Afirma que ao negligenciar a baixa do veículo sinistrado no DETRAN e mantê-lo em circulação sem a devida regularização, a Agravada descumpriu suas obrigações legais, colocando em risco a segurança no trânsito e infringindo direitos fundamentais do proprietário.

Anota que o veículo sinistrado encontra-se em circulação por diversos estados brasileiros, colecionando diversas autuações, mostrando-se necessária a restrição imediata do veículo, tendo em vista constar em seu registro o nome do agravante, surtindo inúmeros riscos com sua circulação.

Assim, requer a concessão de tutela de urgência determinando a restrição total de circulação do veículo de placa QOJ0C63, com RENAVAM no 01152709140, em território nacional, determinando-se o recolhimento do bem a depósito, na forma do art. 9o, do Regulamento do RENAJUD, bem como determinar a imediata suspensão das pontuações realizadas na CNH do Requerente.

No mérito, pugna seja dado provimento ao agravo, reformando-se a decisão e confirmando a tutela recursal deferida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 181252190).

Contraminuta da parte Agravada (ID 183751192).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Pedido de Antecipação de Tutela e Danos Morais proposta por GILMAR FERNANDO DA SILVA em face de ASSOCIAÇÃO DE BENEFÍCIOS DOS AMIGOS MATOGROSSENSES (ABAM), alegando ter contratado os serviços de proteção veicular oferecidos pela requerida e que, em 26/12/2021, ocorreu um acidente envolvendo o seu veículo, que sofreu danos significativos.

Relatou que informou o sinistro à requerida que, por sua vez, declarou a perda total do veículo na categoria “PGM – Perda Total de Grande Monta”, tornando o bem irrecuperável, sendo-lhe paga uma indenização.

Esclareceu que, ao consultar o site do Detran, tomou conhecimento de que o veículo sinistrado estava em plena circulação pelo país, com várias infrações em seu nome, acumulando pontos em sua CNH, tendo em vista que a requerida não procedeu a baixa junto ao órgão responsável.

Aduziu a má-fé da requerida ao declarar a perda total do bem sem a devida perícia técnica, com o intuito de consertar o veículo e colocá-lo em circulação a fim de auferir vantagem patrimonial indevida com a venda para terceiros.

Assim, ajuizou a demanda, pugnando pela concessão da tutela de urgência para que seja determinada a restrição total de circulação do veículo de placa QOJ0C63, com RENAVAM no 01152709140, em território nacional, determinando-se o recolhimento do bem a depósito, na forma do art. 9o, do Regulamento do RENAJUD, bem como a imediata suspensão das pontuações constante em sua CNH, suspendendo todas as multas em seu nome.

Ao analisar o pleito,
o Magistrado a quo entendeu pela ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, e indeferiu a tutela, o que deu azo à interposição do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, insta consignar que a questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela de urgência pelo Juízo de origem, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, 300).

Dito isto, para o deferimento da tutela de urgência, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito da ação.

Sobre o tema, Humberto Theodoro Júnior leciona que “é inequívoca, em outros termos, a prova capaz, no momento processual, de autorizar uma sentença de mérito favorável à parte que invoca a tutela antecipada, caso pudesse ser a causa julgada desde logo. Dir-se-á que, então, melhor seria decidir de vez a lide, encerrando-se a disputa por sentença definitiva. Mas não é bem assim. O julgamento definitivo do mérito não pode ser proferido senão a final, depois de exaurido todo o debate e toda a atividade instrutória. No momento, pode haver prova suficiente para a acolhida antecipada da pretensão do autor.” (Curso de Direito Processual Civil, volume II, 36a edição, Rio de Janeiro, Forense, 2004, p. 572)

No caso dos autos, em cognição sumária, a medida revela- se realmente prematura e
o Magistrado agiu com acerto, pois, a
meu ver, o material probatório anexado à ação originária não se mostra suficiente e adequado, ao menos neste momento processual, a provar a existência de todos os requisitos necessários à concessão da medida antecipatória.

Isso porque, a despeito da documentação juntada com a inicial, a qual não confere total verossimilhança às alegações autorais, não há demonstração cabal, repita-se, em sede de cognição sumária, acerca da probabilidade do direito, uma vez que, como exposto pelo Magistrado de origem, os autos dependem de dilação probatória para averiguar a existência de má-fé perpetrada pela Recorrida.

Assim, conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se propõe (art. 300, CPC).

Em se tratando de demanda em sua fase inicial, sem a devida instrução, revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a ampla dilação probatória acerca das alegações do autor.

Diante da necessidade de colher maiores elementos de prova, não há como, tão somente a partir das alegações da agravante, antecipar os efeitos da tutela
.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DOS DEVEDORES. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO DE BENS. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. O Agravo de Instrumento é um recurso secundum eventum litis e, portanto, deve limitar-se ao exame do acerto, ou desacerto da decisão, proferida pelo Douto Magistrado, não devendo proceder-se, neste grau recursal, a qualquer apreciação, acerca de matéria estranha ao ato judicial fustigado, sob pena de incorrer em supressão de um grau de jurisdição. 2. A medida de efetivação de arresto de bens do devedor, antes da citação dele, deve ser feita em conformidade com a jurisprudência do colendo STJ, isto é, o arresto pretendido somente é admissível, em caráter excepcional, quando adequadamente demonstrado que estão presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida de natureza acautelatória, quais sejam, o risco de dano e o perigo da demora, ausentes, na hipótese. 3. Não existindo, neste momento processual, a efetivação da citação dos Réus, com a realização do contraditório e ampla defesa, além de não se encontrarem presentes os requisitos autorizadores, para o deferimento da medida cautelar, não é possível proceder-se ao arresto de bens, antes da citação deles. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (TJ-GO, AI: 02205979420208090000, Relator: Des. FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, 5a Câmara Cível, Data de Julgamento: 23/09/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. indenizatória. Interposição contra decisão que indeferiu a liminar de arresto de bens. Requisitos dos artigos 300 e 311 do CPC não preenchidos. Alegação de restituição do veículo locado sem devolução integral e imediata do depósito. Pretensão ao arresto de bens. Medida prematura, uma vez que o autor admite a recusa da devolução parcelada, o que indica alguma capacidade financeira. Ausência de indícios de dilapidação patrimonial neste momento de cognição sumária. Contraditório necessário. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 2168260-40.2022.8.26.0000, Relator: Alfredo Attié, 27a Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 16/08/2022)

Por esses aspectos, conheço do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023